Tribunal: TJBA
Processo: 0500085-02.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500085-02.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GILSON FERREIRA BARBOSA

Advogado(s)
:
THAIANA MARIA LOPES DE ABREU, THIARA CARVALHO LISBOA DE SANTANA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE GERIDA PELO ESTADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 35.000,00, além de honorários de 20% sobre o valor da condenação, em virtude de negativa de fornecimento do medicamento Ramucirumabe para paciente com câncer. O paciente faleceu no curso do processo, e a obrigação de dar o medicamento foi extinta por perda do objeto, restando apenas a condenação pecuniária.

II. Questões em discussão

1.a) Analisar se o valor fixado a título de danos morais atende aos critérios de proporcionalidade, considerando que o Estado cumpriu a liminar posteriormente.

1.b) Analisar o critério de fixação dos honorários de sucumbência, definindo se é aplicável o Tema 1313 ou o Tema 1076, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

2. A recusa indevida de cobertura médica para paciente portador de doença grave gera dano moral indenizável, pois agrava a aflição e o sofrimento psicológico.

3. O valor de R$ 35.000,00 mostra-se excessivo para o caso concreto. O Estado cumpriu a decisão liminar e forneceu a medicação pouco tempo depois da recusa. O óbito ocorreu meses depois, sem prova de nexo causal direto com o breve atraso. A redução para R$ 15.000,00 é necessária para garantir a proporcionalidade e evitar o enriquecimento sem causa.

4. Não se aplica,
no caso concreto,
o Tema n. 1313 do STJ. A obrigação de saúde perdeu o objeto. A única condenação remanescente é o pagamento de quantia certa referente aos danos morais.

5. Aplica-se, na hipótese dos autos, o Tema n. 1076 do STJ. Havendo condenação pecuniária líquida, é proibida a fixação de honorários por apreciação equitativa, devendo ser utilizado o percentual sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação provida em parte.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DA BAHIA,
em face da sentença proferida no Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itabuna, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada por
GILSON FERREIRA BARBOSA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

DAR PARCIAL PROVIMENTO
a este recurso de apelação,
para, apenas,
reduzir o valor da condenação por danos morais para

R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)